Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721149-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE EMBARGADO: EFIGENIA FERNANDES DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 46889605), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora